Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736681-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINIRA MATURANA DA SILVA AGRAVADO: SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CINIRA MATURANA DA SILVA, ora interessada/agravante, em face da decisão de ID Num. 206882422, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do incidente de descumprimento da personalidade jurídica de no 0712722-16.2024.8.07.0001, proposta por SANTOS SILVEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Afirma a requerente que a pessoa jurídica devedora cometeu abuso da personalidade jurídica, por entender que houve desvio de finalidade com o propósito de lesar credores. Aponta que a devedora ASTRA "(i) declara um endereço falso, ou seja, não tem sede no Brasil; (ii) não tem funcionários; (iii) não tem seus atos registrados no Brasil; (iv) oferta serviços ilícitos e que não guardam absolutamente nenhuma relação com a descrição da atividade econômica declarada junto à Receita Federal de “sociedade de investimento”; (v) não tem conta bancária em instituições financeiras no Brasil; (vi) não há informação de declaração de imposta de renda desde 2017; (vii) não possui bens ou ativos em seu nome". Sustenta que os sócios da ASTRA, Cinira e José, criaram esta pessoa jurídica “fantasma”, para fins de tentar se evadir das suas responsabilidades – penais, civis e administrativas – criando um mero anteparo societário formal para lesar os credores e o Poder Público, esconder suas “atividades” nocivas e não pagar suas dívidas. Juntou documentos. A sócia CINIRA foi citada na diligência de ID no 196269472. Apresentou contestação ao ID no 198842546, na qual impugnou os documentos juntados pela autora e, no mérito, sustenta que a não localização de bens não é elemento suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, pois, "em nenhum momento comprovou-se qualquer desvio de finalidade da executada ASTRA". Pugna pela improcedência do incidente. O sócio JOSÉ foi citado na diligência de ID no 204345375, deixando transcorrer o prazo legal para oferecer defesa nos autos, conforme certificado ao ID no 206819408. É o relato dos fatos juridicamente relevantes. Decido. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Instaurado o incidente de que tratam os artigos 133 e 134, do Código de Processo Civil, restou demonstrado nos autos que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil, posto o contorno fático trazido aos autos indica que a atividade da devedora foi encerrada informalmente, sem deixar endereço conhecido e válido em território nacional e ausente o depósito compulsório do capital social destinado às operações no Brasil (art. 1.136, §1o e 2o, II, do Código Civil), tampouco indica bens para saldar obrigações pendentes, o que demonstra dissolução de fato da sociedade empresarial e caracteriza o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores. Nesse sentido, confira-se a sólida orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SOCIEDADE. OBRIGAÇÕES PENDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DOLO. LESÃO A CREDORES. I - Dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, porque a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares do sócio respondam pelos débitos da empresa. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1883655, 07539613720238070000, Relatora Desa. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJe 9/7/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. BUSCA DE BENS PESSOAIS DO SÓCIO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA.RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. 3. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 4. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. Enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 5. Nos termos do art. 50 do CDC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos. 6. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. 7. O encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Precedente: "(...) Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações jurídicas de natureza civil-empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2. No caso concreto, a não localização da executada no endereço indicado nos registros oficiais, a inaptidão apontada no comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica e o insucesso das diligências destinadas à busca de bens penhoráveis fragilizam a presunção de boa-fé e indicam encerramento informal das atividades empresariais (sem pagamento das dívidas, lesando os credores), de modo a autorizar, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada". (07327328920218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2022). 9. Recurso provido. (Acórdão no 1820070, 07427839120238070000, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 5/3/2024) A despeito do esforço argumentativo, a sócia CINIRA não afastou as robustas alegações da autora, sequer comprova que a empresa continua em atividade regular, declinando seu endereço válido no Brasil e a existência de bens suficientes para garantia dos credores, conforme ônus estabelecido pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, deve o feito prosseguir também em relação aos sócios Cinira Maturana da Silva (CPF no 118.860.318-35) e José Manuel Loureiro Longueira (CPF no 225.712.018-32). (...)”. Em suas razões recursais, a parte interessada narra que, na origem, trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o qual foi julgado procedente para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença originário a ora agravante, conforme decisão retro transcrita. Inicialmente, pugna pela desconsideração dos documentos em língua inglesa juntados aos autos principais, pois não consta nos autos sua tradução, bem como os documentos ID Num. 191895377 a 191895382, pois não guardam relação com o presente feito. Argumenta, em linhas gerais, que não houve dissolução irregular da empresa, pois desde 2014 esta funciona no endereço residencial de seu representante; e que a mera ausência de localização de bens penhoráveis não demonstra o abuso da personalidade jurídica. Destaca que a empresa consta como ativa perante a Receita Federal e possui certidão negativa de débitos. Sustenta que não foram demonstrados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, a agravante impugnou documentação constante dos autos originários e sustenta que não foi demonstrado abuso da personalidade jurídica por parte da empresa executada. De início, acerca da impugnação aos documentos, postergo a análise do pedido para o momento do julgamento do mérito recursal, pois, a princípio, observo que a aludida documentação não foi utilizada como fundamento na decisão agravada. Quanto ao mérito, destaco que a desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Da análise dos dispositivos legais transcritos, é possível verificar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas em caso de abuso da personalidade jurídica. Em caso de acolhimento da medida, a execução alcançará os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, e tornará ineficaz a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução. No caso concreto, ao menos em primeira análise, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois há elementos suficientes nos autos para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. É sabido que a mera dissolução irregular da empresa e a ausência de localização de bens penhoráveis não constituem motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, no caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, há fortes indícios de que a atividade empresarial foi encerrada irregularmente. Afinal, a empresa não pode ser localizada em nenhum dos endereços declinados nos autos e, além disso, não possui capital algum no Brasil em seu nome. Portanto, sua atuação em território nacional está em desacordo com os requisitos previstos nos arts. 1134 a 1141 do Código Civil, os quais transcrevo a seguir: “Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. § 1 o Ao requerimento de autorização devem juntar-se: I - prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país; II - inteiro teor do contrato ou do estatuto; III - relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade; IV - cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território nacional; V - prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização; VI - último balanço. § 2 o Os documentos serão autenticados, de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo. Art. 1.135. É facultado ao Poder Executivo, para conceder a autorização, estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo único. Aceitas as condições, expedirá o Poder Executivo decreto de autorização, do qual constará o montante de capital destinado às operações no País, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no art. 1.131 e no § 1 o do art. 1.134. Art. 1.136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer. § 1 o O requerimento de inscrição será instruído com exemplar da publicação exigida no parágrafo único do artigo antecedente, acompanhado de documento do depósito em dinheiro, em estabelecimento bancário oficial, do capital ali mencionado. § 2 o Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por termo em livro especial para as sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo para todas as sociedades inscritas; no termo constarão: I - nome, objeto, duração e sede da sociedade no estrangeiro; II - lugar da sucursal, filial ou agência, no País; III - data e número do decreto de autorização; IV - capital destinado às operações no País; V - individuação do seu representante permanente. § 3 o Inscrita a sociedade, promover-se-á a publicação determinada no parágrafo único do art. 1.131. Art. 1.137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil. Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras "do Brasil" ou "para o Brasil". Art. 1.138. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter, permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação. Art. 1.139. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo, para produzir efeitos no território nacional. Art. 1.140. A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização, reproduzir no órgão oficial da União, e do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relativamente ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos atos de sua administração. Parágrafo único. Sob pena, também, de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o de resultado econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no País. Art. 1.141. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no País pode nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil. § 1 o Para o fim previsto neste artigo, deverá a sociedade, por seus representantes, oferecer, com o requerimento, os documentos exigidos no art. 1.134, e ainda a prova da realização do capital, pela forma declarada no contrato, ou no estatuto, e do ato em que foi deliberada a nacionalização. § 2 o O Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses nacionais. § 3 o Aceitas as condições pelo representante, proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e publicação do respectivo termo.” (grifos nossos) Nesse sentido, observa-se que a total impossibilidade de localização de bens da empresa estrangeira executada, notadamente no que tange ao depósito de valor correspondente ao seu capital social, aliada à dissolução irregular da empresa, revela fortes indícios de abuso da personalidade jurídica. A fim de afastar a tese de dissolução irregular da empresa, a agravante alega que a empresa teria passado a funcionar no endereço residencial do sócio JOSE MANUEL LOUREIRO LONGUEIRA e que a ausência de bens penhoráveis não induz automaticamente a conclusão de que a empresa atuaria em desvio de finalidade. Entretanto, não há nos autos originários e nem no cumprimento de sentença no 0729737-37.2020.8.07.0001 documento algum que comprove esta alegação. Ao contrário, no aludido cumprimento de sentença, há a informação de que a empresa sequer faz declarações ao fisco, conforme consulta INFOJUD (ID Num. 76617331 do referido cumprimento de sentença) e que o sócio não presta informações atualizadas da empresa nem aos advogados que patrocinavam sua defesa, conforme comunicações de ID Num. 199614068, anexas à renúncia de mantado. No mais, a obrigatoriedade de manter valores caucionados em instituição bancária nacional visa justamente evitar o abuso da personalidade jurídica, ao passo que uma empresa estrangeira não pode simplesmente enviar todo seu capital para sua sede, fora do país, e permanecer em funcionamento, sem a possibilidade de que seus credores possam localizar bens de sua propriedade. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a existência prévia de indícios veementes de fraude perpetrados pelo devedor contra o seu credor, em razão de eventuais direitos constituídos em favor de terceiros, até mesmo de boa-fé. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável e, nesse sentido, garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade constitui dever do julgador, inclusive as de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, se afigurem presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Recurso não provido. Unânime (Acórdão 1604307, 07173190220228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido assecuratório formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 18:25:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora